Tribunal: TJSP
Processo: 2117874-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PENHORA DE IMÓVEL- BEM DE FAMÍLIA
– Cumprimento de sentença– Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Demonstração de que o bem é destinado a moradia da família – Impenhorabilidade – Reconhecimento:

– Cabe ao interessado produzir prova no sentido de que o imóvel é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e, tendo sido comprovada a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PENHORA DE IMÓVEL- BEM DE FAMÍLIA
– Cumprimento de sentença– Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Demonstração de que o bem é destinado a moradia da família – Impenhorabilidade – Reconhecimento:

– Cabe ao interessado produzir prova no sentido de que o imóvel é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e, tendo sido comprovada a alegação, deve ser levantada a constrição. No particular, o agravante, que residia em imóvel de terceiro em razão de contrato de locação, restabeleceu residência, com sua família, no único bem de sua propriedade, sobre o qual já havia sido deferida a proteção legal.

RECURSO NÃO PROVIDO.